Tribunal: TJMT
Processo: 1003246-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1003246-67.2024.8.11.0000 (CLASSE CNJ – 420) - OPOSTOS NA REVISÃO CRIMINAL no 1003246-67.2024.8.11.0000 (CLASSE CNJ - 12394).
EMBARGANTE: Marlon Vinícius Guimarães Dias.
EMBARGADO: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LEI No 11.343/2006). OMISSÃO INEXISTENTE. ANÁLISE EXPRESSA DA MATÉRIA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E MAUS ANTECEDENTES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas que julgou improcedente a Revisão Criminal interposta pelo embargante, buscando a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside na alegação de omissão do acórdão embargado por não ter considerado a impossibilidade de utilizar antecedentes e condenações transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado, em suposta violação ao princípio da presunção de não culpabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão (art. 619, CPP), não se prestando à reforma ou reexame do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da aplicabilidade do tráfico privilegiado, concluindo pela sua não incidência em razão da dedicação do embargante a atividades criminosas e da existência de maus antecedentes, conforme análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.
5. A existência de condenações definitivas, ainda que com trânsito em julgado posterior aos fatos, pode indicar a dedicação a atividades criminosas, obstando a concessão do tráfico privilegiado, conforme entendimento jurisprudencial.
6. Não há omissão no acórdão embargado, pois a matéria foi devidamente analisada, e o embargante busca, em verdade, a rediscussão de questões já debatidas e decididas.
7. A alegação de contrassenso e omissão quanto à análise dos antecedentes na terceira fase da dosimetria não subsiste, conforme verificação da sentença condenatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, por inexistência da omissão apontada e pela nítida intenção de rediscutir o mérito da decisão embargada.
Tese de julgamento: "Não se configura omissão em acórdão que expressamente analisa a inaplicabilidade da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, fundamentando a decisão na dedicação do réu a atividades criminosas e na presença de maus antecedentes, sendo incabível a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração."
Dispositivos relevantes: Código de Processo Penal, art. 619; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003246-67.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MARLON VINICIUS GUIMARAES DIAS - CPF: 034.250.941-14 (EMBARGANTE), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LEI No 11.343/2006). OMISSÃO INEXISTENTE. ANÁLISE EXPRESSA DA MATÉRIA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E MAUS ANTECEDENTES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas que julgou improcedente a Revisão Criminal interposta pelo embargante, buscando a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside na alegação de omissão do acórdão embargado por não ter considerado a impossibilidade de utilizar antecedentes e condenações transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado, em suposta violação ao princípio da presunção de não culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão (art. 619, CPP), não se prestando à reforma ou reexame do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da aplicabilidade do tráfico privilegiado, concluindo pela sua não incidência em razão da dedicação do embargante a atividades criminosas e da existência de maus antecedentes, conforme análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

5.

A existência de condenações definitivas, ainda que com trânsito em julgado posterior aos fatos, pode indicar a dedicação a atividades criminosas, obstando a concessão do tráfico privilegiado, conforme entendimento jurisprudencial.

6.

Não há omissão no acórdão embargado, pois a matéria foi devidamente analisada, e o embargante busca, em verdade, a rediscussão de questões já debatidas e decididas.

7.

A alegação de contrassenso e omissão quanto à análise dos antecedentes na terceira fase da dosimetria não subsiste, conforme verificação da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, por inexistência da omissão apontada e pela nítida intenção de rediscutir o mérito da decisão embargada.

Tese de julgamento: "Não se configura omissão em acórdão que expressamente analisa a inaplicabilidade da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, fundamentando a decisão na dedicação do réu a atividades criminosas e na presença de maus antecedentes, sendo incabível a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes: Código de Processo Penal, art. 619; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Marlon Vinícius Guimarães Dias
contra o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas que, por unanimidade, julgou improcedente a revisão criminal interposta pela defesa do embargante.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, alegando que este não considerou corretamente a ausência de menção ao caráter dos antecedentes e sentenças transitadas em julgado, que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não podem ser utilizados para afastar a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, em respeito ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.

Especificamente, o embargante aponta omissão no trecho do acórdão que afirma que os antecedentes criminais seriam analisados na terceira fase da dosimetria para evitar
bis in idem
, argumentando que a sentença condenatória não apresenta tal detalhamento, caracterizando um contrassenso e omissão no julgamento.

Diante disso, o embargante pugna pelo acolhimento dos embargos, para que seja sanada a omissão e, consequentemente, seja reconhecida e aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas.

Oportunizadas as contrarrazões ministeriais, a i. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição dos aclaratórios (id. 271172366).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

VOTO

Inicialmente, impõe-se registrar que, em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da alegação de ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, vez que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

É cediço que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo art. 619 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que:

“(...) aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto se dá porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

A contrário senso, tem-se que os aclaratórios constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas, denoto inexistir qualquer omissão a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Depreende-se da leitura da integralidade do voto condutor do acórdão atacado que, quanto à alegada omissão sustentada pelo embargante nas razões recursais – aplicabilidade da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4, da Lei de Drogas –, verifico que o colegiado enfrentou a questão de forma expressa, destacando que:

“Do tráfico privilegiado.

Subsidiariamente, o demandante aventa a ocorrência de erro, por não ter sido aplicada a causa especial de diminuição de pena delineada no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.

No ponto, ressalta que, ao tempo do fato, era tecnicamente primário, contudo, ainda assim, o benefício foi negado na sentença, a partir da simples existência de ações penais em andamento, e da quantidade de droga apreendida, fatores que, à luz da modificação jurisprudencial havida no Superior Tribunal de Justiça, não obstariam a concessão da benesse.

Por isso, almeja a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.

Sem razão.

Ao efetuar o cálculo dosimétrico, e negar ao requerente a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena, o douto julgador anotou que:

“No que tange aos antecedentes criminais, apesar de o condenado possuir uma
sentença transitada em julgado posterior, conforme extrato colacionado à fl. 268
, in casu, tal circunstância será analisada na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o bis in idem.

(...)

Concernente no redutor que se refere o §4o do artigo 33, da Lei n.o 11.343/06, entendo que o condenado não faz jus a essa benesse, visto que não possui bons antecedentes.

(...)

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4°, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o do art. 33 da Lei de Drogas.”

Verifica-se que, ao tempo do crime, o recorrente já respondia a diversas ações penais, bem como que, ao tempo de sua condenação pelo crime de tráfico ora abordado, já contava com uma condenação transitada em julgado, sendo forçoso convir que, realmente, o réu se dedicava a atividades ilícitas, não merecendo a aplicação da causa de diminuição de pena.

Em casos semelhantes, a jurisprudência atual tem entendido pelo não preenchimento dos requisitos legais para a concessão do chamado tráfico privilegiado. Confira-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR À SENTENÇA. TRAFICÂNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A condenação pretérita por tráfico de entorpecentes, com trânsito em julgado posterior à data do novo crime, mas anterior à data da sentença condenatória, demonstra que o réu é dedicado à traficância, não fazendo jus à redução da pena pelo privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, isto porque é necessário o preenchimento de todos os requisitos para a concessão do benefício
.

2.Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 20170110566789 DF 0012169-54.2017.8.07.0001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 31/01/2019, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/02/2019 . Pág.: 80/89)

Diante do exposto, conclui-se que a condenação por fato anterior, transitada em julgado após os fatos em análise, mas antes da sentença condenatória, não caracteriza reincidência, mas configura maus antecedentes. Portanto, serve como indício de que o réu possui inclinação para atividades criminosas, o que afasta a aplicação da tese fixada no Tema no 1.139 do STJ, segundo a qual
"É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06"

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência – atual – do próprio Superior Tribunal de Justiça:

“1. Condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal. (STJ - AgRg no HC: 783764 MG 2022/0358874-0, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023)

Anoto, ainda, que o requerente não juntou aos autos a certidão mencionada pelo julgador em sua sentença, comprobatória da existência de condenação com trânsito em julgado antes da sentença guerreada, conforme era seu ônus processual, juntando apenas os excertos do processo que favorecem sua narrativa.

Com efeito, a partir dos documentos juntados com a inicial – apenas uma folha de antecedentes criminais –, extrai-se a prática, em princípio e em tese, de crimes de homicídio qualificado, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, delitos relacionados a tóxicos, fatos que remontam, aproximadamente, às datas de 10/01/2014, 10/10/2015, 06/11/2015, 01/07/2011, 28/06/2011 e 03/11/2015, ou seja, alguns desses crimes foram praticados, em tese, antes do crime em análise, cuja prática remonta à 09/10/2015.

Portanto, conforme anotado na sentença, o requerente tinha maus antecedentes, por apresentar condenação por delito anterior ao presente crime de tráfico, e com trânsito em julgado anterior à condenação sob análise.

Nesse contexto, afiro o acerto da decisão que lhe negou a concessão do tráfico privilegiado.

Não bastasse, apenas por apego ao debate, registro que não se tem em causa contrariedade à prova dos autos ou à literalidade da Lei, senão pretensão de reanálise de provas à luz de modificações havidas na jurisprudência, intento não albergado pela ação autônoma de impugnação, conforme já mencionado.

Portanto, não se constata qualquer contrariedade ao texto da Lei, não se mostrando plausível, em todo caso, a aplicação do privilégio, sobretudo em sede de revisão criminal.”

Conclui-se, portanto, que a Colenda Segunda Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade, julgou improcedente a revisional, mantendo incólume a condenação hostilizada, afastando expressamente a tese defensiva.

Desta feita, não há falar em omissão no
decisum
embargado, pois restou claro que houve minudente exame de todas as provas orais e documentais, produzidas durante a persecução penal, importando anotar que, consoante entendimento firmado na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas e sua conclusão encontre respaldo nos elementos encartados aos autos

Como dito alhures, a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Diante do exposto, o que se constata em última análise é que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciadas questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco, para a correção de eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, de modo que, não havendo nenhum dos vícios alinhavados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas no recurso de apelação criminal foram debatidas e analisadas por esta câmara criminal de forma objetiva, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tampouco erro material capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

Por fim, o recorrente alega que
“
No trecho em que se afirma que ‘No que tange aos antecedentes criminais, apesar de o condenado possuir uma sentença transitada em julgado posterior, conforme extrato colacionado à fl. 268, in casu, tal circunstância será analisada na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o bis in idem’, observa-se que a sentença condenatória não apresenta tal detalhamento, caracterizando um contrassenso e omissão no julgamento.”
(ID. 259046664)

A alegação não é verdadeira, e basta uma leitura dos autos, especialmente da sentença condenatória, Id num 202231155, página 20, folha 68 deste feito, para encontrar o excerto transcrito dos documentos juntados pela própria defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e, no mérito,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025